Tribunal: TJDFT
Processo: 0716668-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. JUNTADA DE PEÇAS. NÃO OBRIGATORIEDADE. REFERÊNCIA EQUIVOCADA. ERRO MATERIAL. ADMISSIBILIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ATRASO NO PAGAMENTO. GENITOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da dispensa da juntada de peças do processo originário eletrônico, nos termos do artigo 1.017, § 5o do CPC, a correta referência ao processo principal é suficiente para atender ao comando legal e possibilitar a consulta dos autos e identificação da decisão recorrida, não sendo a ocorrência de evidente erro material quanto ao número da identificação da decisão, apontado equivocadamente na petição inicial, e a ausência de peças facultativas motivos para o não conhecimento do recurso.
2. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.
3. Eventual atraso, por parte do genitor, no pagamento do débito alimentar, não configura impossibilidade a autorizar o ajuizamento de demanda alimentícia contra os avós paternos. Nessa hipótese, a legislação de regência possui meios eficazes para a exigência da satisfação do crédito por parte dos alimentandos em relação ao obrigado principal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.